Tribunal: STF
Processo: RHC 267483
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-16
Data de publicação: 2026-01-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 
 
1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso em Habeas Corpus nº 223.235/MG (e-doc. 119).

2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado. Na sentença, foi mantida a prisão preventiva, com negativa do direito de recorrer em liberdade (e-doc. 29).

3. No presente recurso ordinário constitucional, a defesa sustenta, em síntese, que a decisão do STJ incorreu em negativa de prestação jurisdicional, ao deixar de apreciar fundamentos jurídicos supervenientes e relevantes, notadamente a entrada em vigor da Lei nº 15.272/2025, que alterou substancialmente os parâmetros para a decretação e manutenção da prisão preventiva. Alega que não se trata de mera reiteração de argumentos, pois houve modificação do quadro normativo, o que exigiria nova análise da legalidade da custódia. Frisa que a prisão preventiva do recorrente é ilegal por estar lastreada em gravidade abstrata do delito, em afronta ao art. 312, § 4º, do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 15.272/2025, bem como pela ausência de demonstração concreta da periculosidade do agente, nos termos do § 3º do mesmo dispositivo. Sustenta, ainda, a inobservância do art. 316, parágrafo único, do CPP, diante da ausência de reavaliação periódica da necessidade da custódia, além da falta de contemporaneidade dos fundamentos e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

4. Requer, em sede liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

5. Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso ordinário, ao argumento de sua intempestividade.  Sustenta, ainda, a inadequação da via eleita, porquanto o art. 102, II, “a”, da Constituição Federal não admite a interposição de segundo recurso ordinário constitucional contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, caracterizando-se erro grosseiro. Superadas as preliminares, no mérito, defende a manutenção do acórdão recorrido, destacando que o recorrente é reincidente e praticou nova infração penal enquanto cumpria pena (e-doc. 145). 

É o relatório. 

Decido.


6. O recurso é intempestivo. Conforme certidão (e-doc. 123), a decisão recorrida foi publicada em 27/11/2025, quinta-feira. Iniciado, no dia seguinte, o prazo de 5 dias para interposição do recurso ordinário em habeas corpus, esgotou-se em 02/12/2025 (terça-feira). Contudo, o recurso ordinário foi protocolado somente em 11/12/2025 (quinta-feira), ou seja, após transcorrido o prazo recursal. Nessa linha, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Não observância do quinquídio legal para sua interposição. Artigo 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Admissão como habeas corpus originário. Impossibilidade. Precedentes. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão, de ofício, do writ. Não conhecimento do recurso. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. Não há como se receber o inconformismo como habeas corpus originário, haja vista que, a partir do julgamento do HC nº 109.956/PR, a Primeira Turma passou a não admitir o habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinário constitucional previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 3. Recurso do qual não se conhece.”
(RHC nº 121.413/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/10/2014, p. 21/11/2014; grifos nossos).

“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Intempestividade. Interceptação telefônica. Poderes investigatórios do Ministério Público. 1. É intempestivo o recurso ordinário interposto após o prazo de cinco dias previsto no art. 310 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 2. A interceptação telefônica foi precedida de diligências preliminares, não sendo possível acolher a alegação de que o procedimento penal instaurado baseou-se exclusivamente em denúncia anônima. 3. A questão relativa aos poderes investigatórios do Ministério Público não foi arguida na petição inicial do recurso ordinário, tendo sido suscitada somente nesta via recursal. Trata-se, portanto, de inovação insuscetível de apreciação neste momento processual (vg. HC 124.971-AgR, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; ARE 811.893, da minha relatoria; ARE 779.145-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 121.999-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 121.748-AgR/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 04/08/2015, p. 1º/09/2015, grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(RHC nº 194.871-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 10/03/2021).

“RECURSO ORDINÁRIO – INTEMPESTIVIDADE. Revela-se intempestivo recurso ordinário em habeas corpus interposto após transcorrido o prazo de 5 dias previsto no artigo 30 da Lei nº 8.038/1990. RECURSO ORDINÁRIO – CONVERSÃO – HABEAS CORPUS. Considerada a envergadura da ação, no que voltada à preservação da liberdade de ir e vir, mostra-se cabível receber, como habeas corpus, recurso ordinário intempestivo. PENA – DOSIMETRIA. A dosimetria da pena envolve, de regra, o justo ou injusto, não encerrando ilegalidade. PENA – CUMPRIMENTO – REGIME. O regime de cumprimento é definido ante o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais – artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal.”
(RHC nº 148.572/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 19/04/2021; grifos nossos).

7. A par desse aspecto, nos termos do art. 102, inc. II, al. “a”, da CRFB, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar recurso ordinário em face de decisão denegatória proferida em habeas corpus, quando decidido em única instância pelos tribunais superiores. À luz dessa norma, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nesse sentido: RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; e RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014.

8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida. 

9. Isso porque, conforme constou da decisão do STJ, “(...) a decisão que decretou a prisão preventiva do recorrente, bem como a sentença condenatória, encontram-se devidamente fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública notadamente em razão do risco de reiteração delitiva do recorrente que é reincidente e "mesmo estando em cumprimento de pena, praticou nova infração penal" (e-doc. 81; grifos nossos).

10. As premissas veiculadas pelas instâncias antecedentes mostraram-se idôneas, uma vez que, conforme a jurisprudência desta Suprema Corte, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:
  
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. REINCIDENTE ESPECÍFICO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se admite habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, por caracterizar supressão de instância. 2. É idônea a segregação cautelar amparada na garantia da ordem pública, notadamente quando evidenciado o risco de reiteração delitiva. 3. Agravo interno desprovido.”
(HC nº 219.557-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 14/11/2022, p. 23/11/2022; grifos nossos)

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. 3. Razões recursais copiadas da petição inicial. 4. O fato de o reincidente específico, conhecido do sistema penal, ao avistar policiais, correr e pular os muros de diversas residências configura justa causa para a busca pessoal em via pública. 5. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada com fundamento na reincidência, diante do risco concreto de reiteração delitiva. 6. Agravo não conhecido.”
(HC nº 231.686-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/10/2023, p. 06/10/2023; grifos nossos)

“PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”
(HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos). 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)

11. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

12. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 16 de janeiro de 2026.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator